Tribunal: TJSP
Processo: 2275663-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil - Vivência em situação humilde

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil - Vivência em situação humilde comprovada - Recurso provido para deferir a gratuidade à agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275663-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIMONE
RODRIGUES DE OLIVEIRA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275663-73.2019.8.26.0000 -Voto no 21955 – SP - JPC
2
Voto no 21955
Agravo de instrumento no 2275663-73.2019.8.26.0000
Agravante: Simone Rodrigues de Oliveira
Agravada: BV Financeira S.A. Crédito e Financiamento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça -
Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz
presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a
insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da
CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores -
Inteligência dos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil -
Vivência em situação humilde comprovada - Recurso provido para
deferir a gratuidade à agravante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
67/69, que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, sob o fundamento de insuficiência
de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência.
Aduz a agravante que está desempregada e não possui condição econômica,
momentaneamente, para pagamento das custas e despesas processuais da ação.
Ocorre que, declara se tratar de pessoa pobre na acepção jurídica do termo,
passando por dificuldade financeira, não podendo arcar com as despesas processuais, sem
que haja comprometimento de seu sustento e de sua família.
Deferido o efeito ativo pretendido à fls. 76/77, ocasião em que, também se
determinou a vinda de documentação suplementar pela agravante, pessoa física: holerites
ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, extratos bancários e fatura de
cartão de crédito, relativos ao mesmo período, em seu nome, suas declarações de bens e
rendas entregues à Receita Federal do Brasil no exercício de 2019 e 2018 ou declaração de
isenção nos termos da Lei n° 7.115/83, bem como comprovantes de despesas ordinárias
mensais (contas de água, luz, telefone, gás, aluguel, condomínio etc.) compatíveis ao
quanto alegado.
É o relatório.
Inicialmente, no que toca ao pedido de concessão da gratuidade da Justiça,
dizia o parágrafo único, do artigo 2o, da Lei n° 1.060/50 que: “considera-se necessitado,
para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.
Por sua vez, o artigo 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil revogou
inúmeros artigos da Lei no 1.060/50, ocasião em que a gratuidade da justiça passou a ser
tratada no bojo dos artigos 98 a 102, desse Codex.
Nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e, ainda, com
base nas disposições revogadas da Lei no 1.060/50, tem-se que a declaração do requerente
atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício presume-se
verdadeira; porém, não se pode olvidar que essa declaração induz presunção iuris tantum
da condição alegada.
O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal é claro no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275663-73.2019.8.26.0000 -Voto no 21955 – SP - JPC
3
o benefício cabe em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, a
pretensão pode ser impugnada pela parte adversa, assim como pode o juiz determinar a
comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Pois bem.
No caso em tela, demonstrou a recorrente suficientemente a suscitada
hipossuficiência econômico-financeira.
Respeitado o entendimento do d. Magistrado de primeiro grau, a decisão
merece ser reformada.
Aduz a autora estar desempregada, e tal situação se evidencia conforme
cópia de seus extratos bancários dos meses de agosto, setembro e outubro de 2019, onde se
verifica estar com o saldo de R$ 46,32 (fls.47/49). Conforme documentos colacionados ao
processo a recorrente é isenta de imposto de renda, e não possui cartão de crédito, vivendo
hoje da ajuda de seu marido (às fls. 44/46). Trouxe a recorrente declaração de
hipossuficiência fls. 45.
É possível verificar que a recorrente reside em local periférico conforme
imagens do Google Maps1, confirmando sua hipossuficiência de arcar com as custas do
processo, sem que haja comprometimento de seu sustento e de sua família.
Colacionou também cópia de sua carteira de trabalho às fls. 40/43, onde
comprova que seu último trabalho data de 03/09/2017, exercendo o cargo de orientadora de
público percebendo o salário de R$ 597,13.
Com efeito, não se verifica indício no sentido de refutar a presunção iuris
tantum, portanto, ela faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.
Isto posto, é imprescindível a concessão da gratuidade processual para não
impedir o acesso do interessado ao judiciário.
Nesse sentido, pertinentes são as palavras do Des. Eutálio Porto, ao afirmar
que "A norma inserta no artigo 4o da Lei 1060/50, segundo a qual para a concessão da
justiça gratuita não se exige prova da necessidade, bastando a simples declaração, deve
ser aplicada pelo julgador levando-se em consideração as circunstâncias em que o pedido
ocorre, tais como os rendimentos do requerente, profissão, local de moradia." (Agravo de
Instrumento no 0102230-09.2012.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, j. 20/09/2012).
Daí considerar que a manutenção da r. decisão atacada pode trazer prejuízos
à recorrente em relação ao direito de acesso à justiça. Dessa forma, o deferimento da justiça
gratuita é medida que se aplica, sob pena de dificultar seu acesso à tutela do seu direito
perante o Poder Judiciário.
Desse modo, tem-se que a decisão agravada está em confronto com a
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“O benefício da assistência judiciária pode ser pleiteado a qualquer tempo,
sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física (ou entidade filantrópica ou de
assistência social), afirme não possuir condição de arcar com as despesas do processo,
havendo presunção legal juris tantum (relativa) de miserabilidade em favor do postulante.
É certo que a parte ex adversa, contudo, pode demonstrar a inexistência do estado de
miserabilidade, ou mesmo o Magistrado ou Tribunal indeferir o benefício, caso encontrem
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, não sendo esse o caso dos autos.
Na falta de exame expresso, pelo Juiz ou Tribunal, do pedido de justiça gratuita, e,
aplicando-se o direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, tem-se por deferido o
1
https://www.google.com.br/maps/@-23.7324645,-46.7128213,3a,75y,269.5h,97.81t/data=!3m6!1e1!3m4!
1sa0pobFflE6RiZpok0hrb2A!2e0!7i16384!8i8192

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275663-73.2019.8.26.0000 -Voto no 21955 – SP - JPC
4
benefício, em favor da facilitação do acesso à Justiça. Recurso especial provido.” (g.n.)
(REsp no 1.185.599/MG, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 15/05/2012).
Diante de tal quadro, prevalece a presunção de pobreza decorrente da
afirmação de necessidade.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso para conceder a gratuidade
judiciária à recorrente.
MENDES PEREIRA
Relator